Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720851-54.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Provado que o réu, com consciência e vontade, adquiriu bens provenientes de crime anterior, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe. 2. A apreensão de bem produto de crime anterior em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua aquisição. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sendo o réu reincidente em crime mais grave do que o objeto do recurso, porquanto cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa. À evidência, a substituição visada não se afigura socialmente recomendável. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso II, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação. Argumenta que não sabia da origem ilícita dos pneus, portanto, em seu entendimento, inexiste prova da materialidade; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando preencher os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, salientando não ser reincidente específico. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso II, do CPP, e 44, § 3o, do Código Penal, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “reforço que, ao contrário do que sustentou a defesa técnica, o conjunto probatório é apto a demonstrar que o réu pôs à venda no site OLX bens retirados do automóvel da vítima, produtos de crime anterior. É dizer, sabia o réu estar vendendo itens de origem ilícita, tanto que, quando marcou de entregá-los à vítima, que passou por interessada, e viu os policiais, tratou de fugir para evitar fosse preso. No entanto, foi posteriormente o réu localizado em sua casa com os bens subtraídos da vítima” (ID Num. 51877494 - Pág. 7); “ainda que não seja reincidente específico, a substituição não é recomendada, visto que o delito objeto da reincidência fora praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, conforme descrito anteriormente” (ID Num. 51877494 - Pág. 8). De modo que rever tais conclusões é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017